Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705389-68.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DANIELLE MIRANDA BRITO RECORRIDO: DARLENIO BRITO VIEIRA, MARCUS FÁBIO DE CARVALHO BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO STJ. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE FILHO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O termo inicial para o herdeiro preterido reivindicar a sua parte da herança se dá com o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade, pois é a partir deste momento que surge o conhecimento de violação a seus direitos. (Acórdão 1082527, 07041437220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1178122, 07124927520188070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 205 do Código Civil, defendendo ser a data da abertura da sucessão o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a ação de petição de herança. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe a recorrente quanto ao apontado malferimento ao artigo 205 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) No presente caso, o prazo prescricional iniciou-se somente com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o falecido como genitor do autor, a saber, em 28/5/2014 (ID 47897049). (...) No tocante ao mérito, razão assiste ao requerente. O art. 1824 do Código Civil possui a presente redação, que garante ao autor o direito ora pleiteado. "Art. 1824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua". A condição de herdeiro do requerente decorreu do ajuizamento de ação de investigação de paternidade em que restou reconhecida a paternidade post mortem de DANIEL DE CARVALHO BRITO. A análise do pedido autoral é objetiva, ou seja, deve ser observada, unicamente, a condição ou não de herdeiro, o que, repiso, é incontestável ante o reconhecimento da paternidade por meio da ação competente ajuizada por ele. Desta forma, reconhecido o direito de herança do requerente, a situação dos bens de DANIEL DE CARVALHO BRITO deve retornar aos “status quo ante”, declarando-se a nulidade da sentença que homologou a partilha nos autos do inventário no 9859/97 (Id 35018095)”. (ID 16360952). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005